Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003595-44.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 570.643.939-72 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ESTER CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 061.886.361-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÃNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE BANCÁRIA.
FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência dos pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima por transações realizadas mediante fraude praticada por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da ausência de manifestação de vontade, da inversão do ônus da prova e da incidência do CDC; (ii) definir se há necessidade de complementação do acórdão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam apenas suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a exclusão da responsabilidade das instituições financeiras, com base na culpa exclusiva da vítima e na caracterização de fortuito externo, à luz do art. 14, §3o, II, do CDC.

5.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes.

6.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não legitima a interposição de Embargos de Declaração, sobretudo quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1o, e 373, II; CC, arts. 104, III, 166, IV e V, e 169; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por JOÃO BATISTA DA SILVA em face do acórdão proferido por esta Câmara no id. 265275771, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos na decisão proferida na Ação anulatória de negócio jurídico c/c reparação de danos materiais e morais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima pelas transações realizadas por meio de fraude praticada por terceiros.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação expressa sobre a validade dos contratos firmados sem a manifestação de vontade do autor, bem como quanto à distribuição do ônus da prova e à inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, a necessidade de prequestionamento dos artigos 104, III, 166, IV e V, 169 do Código Civil; 6o, VIII e 14 do CDC; e 373, II do CPC. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões, com efeito modificativo no julgado (id. 267127777).

Os embargados BANCO BRADESCO S.A. e COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, em contrarrazões, pugnam pela rejeição dos embargos (ids. 269214269 e 269302797).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão quanto à manifestação de vontade nas contratações impugnadas e à distribuição do ônus da prova.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou de maneira expressa e suficiente a questão da responsabilização das instituições financeiras, com base em análise do conjunto probatório e aplicação da jurisprudência dominante, especialmente no tocante à culpa exclusiva da vítima e à caracterização do fortuito externo, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.

Explicitou-se que as transações foram realizadas mediante uso da senha pessoal e dispositivos do autor, o que afasta a responsabilidade objetiva dos bancos.

Não há omissão sobre os argumentos de ausência de manifestação de vontade, tampouco quanto à aplicação do CDC ou à distribuição do ônus da prova. As teses invocadas foram implicitamente afastadas quando o acórdão assentou que a própria parte realizou as operações voluntariamente, ainda que induzida em erro por terceiros.

A decisão, portanto, está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 489, §1o, do CPC. Ressalta-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes à solução da controvérsia.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025